Tribunal: TJES
Processo: 0006905-23.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006905-23.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUZINETE SAGRILLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0006905-23
.2018.8.08.0024

APELANTE :
LUZINETE SAGRILLO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
LEI MARIA DA PENHA - MEDIDA PROTETIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA PERMANENTE NECESSIDADE - REVOGAÇÃO - RAZOABILIDADE DA SENTENÇA - REFORMA - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS
-
RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
A Lei Maria da Penha dispõe de medidas a servirem de amparo às necessidades de proteção em favor das mulheres em situações de risco.

2.
A proteção estatal deve servir a
mens legis
do legislador ordinário, necessitando da presença da necessidade para a sua concessão e manutenção
.

3
.
Dos autos se extrai que por longo período não se faz necessária mais a intervenção do Estado, tampouco restou demonstrado, por provas, a necessidade da manutenção das medidas outrora deferidas.

4.
R
ecurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0006905-23
.2018.8.08.0024

APELANTE :
LUZINETE SAGRILLO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório apresentado, t
rata-se
de Apelaç
ã o C rimina l i nterposta p or
LUZINETE SAGRILLO
e
m face da
s
entença
contida
nas fls.
185/186
,

proferida pel
a
M.M
ª
Ju
í
z
a

d
e Direito d
a
1
ª
Vara
Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória
/ES
, q
ue
revogou as medidas protetivas de urgência aplicadas em face de RICARDO JOSÉ DE ARAÚJO LIMA.

Razões recursais
contidas no evento de número 5798763

onde a defesa pugna
pela

reforma da sentença e o restabelecimento das medidas protetivas que vigoravam, principalmente para o impedimento de que o apelado se aproxime do imóvel onde a recorrente reside.

Contrarrazões
contidas no evento de número 5949716, onde o
Ministério Público
requer
o improvimento do recurso
;

manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
,
n
os termos do evento de número
8006199
,
pelo
im
provimento d
o apelo.

Admitido o recurso, eis que presentes seus pressupostos legais, passo a expor a síntese dos fatos articulados na peça de ingresso que
a recorrente ingressou com pedido de medidas protetivas sob o amparo da Lei Maria da Penha,
conforme ora transcrito:

A vítima é casada com o autor nove anos. O casal não tem filhos. Que o autor nunca agrediu a vítima fisicamente, somente com agressões psicológicas, verbais e ameaças. Que nunca se separou do autor pelo fato de achar que ele iria melhorar, que antes o autor ingeria bebida alcoólica, mas que parou, hoje só esporadicamente. Que o autor é oficial da marinha, que passa vinte oito dias no mar e vinte e oito dias em casa. Que por qualquer motivo, e insignificante, o autor vem trazendo transtornos para a vítima, que sempre quando retorna para casa, ele procura situações irrelevantes e causa para a vítima problemas psicológicos, que ela não tem mais estrutura para suportar, que se sente ameaçada, diante dos fatos solicita medidas protetivas de urgência, deseja representar.

Devo deixar registrado que
no decorrer do processo, este deflagrado em 2018, houve a mudança de domicílio do requerido para o Rio de Janeiro e, conforme fundamento acolhido pela magistrada, o desaparecimento das razões justificantes da decisão que, anteriormente, resguardava a apelante.

Sustenta a defesa, em sua peça de resistência, que deve ser provido o recurso para reformar a sentença e, em síntese, restabelecer na íntegra as medidas que vigoravam até a sentença ora combatida
, eis que a noticiante encontra-se ainda em estado de "medo".

Eminentes pares.

Após observar os termos do processo entendo que sem razão o apelo, devendo ser mantida incólume a sentença combatida.

Para firmar o meu entendimento parto da análise de trechos das contrarrazões apresentados pelo Ministério Público em primeiro grau onde, expressamente fez constar que:

Depreende-se do expediente em análise, que as medidas protetivas foram

concedidas em

13/07/2018, sem ulterior juntada de quaisquer manifestações

pela apelante durante aproximadamente 01

(um) ano, período em que a mesma

ainda se mudou de endereço sem ao menos informar aos autos.

Mantidas as

cautelares pelo período aproximado de 04 (quatro) anos, em conformidade com

o que a defesa

constituída pela ofendida solicitou no momento em que o juízo a

quo a incitou, e passados

aproximadamente 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, o

Juízo mais uma vez entendeu necessária a intimação

da vítima para que

justificasse a vigência das medidas, o que não foi possível concluir, uma vez

que esta

não fora localizada para tanto. Assim, após analisar as peculiaridades

do caso em tela, a Douta Magistrada

prolatou a r. Sentença ora recorrida, após

formar a sua convicção, no sentido de que não mais prevalecia a

necessidade

de manutenção das MPUs em favor da Sra. Luzinete

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça, conforme evento de número
8155093:

No entanto, a situação posta em debate gira em torno

de

decisão judicial que revogou a medida protetiva de

urgência, em razão de não

mais subsistirem os

requisitos de existência e validade da medida,

considerando

o grande lapso temporal transcorrido

desde a sua determinação, ocorrida em

2018.

Ademais,

desde no ano de 2019, não houve qualquer fato novo

imputado ao recorrido RICARDO que justificasse a

manutenção da medida

protetiva de urgência, sob o

alegado risco efetivo à integridade física e

psicológica

da apelante LUZINETE.

[
...]

verifica-se por outro lado, que durante o curso

processual a mesma

esteve amparada por defesa

particular, que não se manifestou desde

23/08/2019,

assim como não noticiou fatos novos que pudessem

subsidiar a

manutenção da medida protetiva de

urgência no curso do tempo até a decisão

que a

revogou.

Cabe observar que, apesar da medida

protetiva ter sido revogada,

é certo que no caso de

eventual importunação por parte do apelado RICARDO,

a apelante LUZINETE, mediante prévia comprovação,

poderá requerer a

decretação de novas medidas

protetivas de urgência, não sendo o caso, ao que

me

parece, de manter aquelas já aplicadas em 13/07/2018

E
ste foi o mesmo entendimento declinado na sentença e que entendo por referendar, já que não há nos autos nenhum outro relato de que as medidas protetivas tenham servido ao seu desiderato, posto que o recorrido, conforme expressamente noticiado nos autos, mudou-se para o Rio de Janeiro, não tendo mais convívio com a recorrente.

Conforme precedentes desta corte:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDA

PROTETIVA

DE URGÊNCIA. Pedido de restabelecimento.

Impossibilidade. Ausência dos

requisitos. Recurso desprovido.

As medidas protetivas submetem-se à cláusula

rebus SIC stantibus, ou seja, com duração enquanto for necessária

à proteção

da mulher. Não se pode olvidar, ainda, que

tais medidas não podem perdurar

indefinidamente. Recurso

desprovido. (TJES; APCr 0002758-17.2019.8.08.0024;

Primeira

Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 15/12/2021; DJES

17/01/2022)

D
o STJ extraio que:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO. PENA DEVIDAMENTE CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/06. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. CAUTELARES QUE NÃO PODEM SER ETERNIZADAS. RECURSO PROVIDO. 1. 2. As duas Turmas de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. 3. Na espécie, as medidas protetivas foram fixadas no ano de 2017 (proibição de aproximação e contato com a vítima). O recorrente foi processado, condenado e cumpriu integralmente a pena, inexistindo notícia de outro ato que justificasse a manutenção das medidas. Sendo assim, as medidas protetivas devem ser extintas, evitando-se a eternização de restrição a direitos individuais. 4. Recurso provido, para declarar a extinção das medidas protetivas. (STJ; HC 120.880 – DF (2019/0350374-4), Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data do julgamento: 22/09/2020

A
s alegações ventiladas no recurso que ataca a sentença, embora apresentem um quadro de permanente estado de vigilância por parte da ora suposta vítima, não trazem ao contexto nenhuma ação do recorrido no sentido de corroborar ou acolher a manutenção da proteção do Estado, através das medidas pleiteadas, devendo, portanto, ser mantida irretocável a sentença por total ausência de provas de sua necessidade.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)